Tribunal: TJDFT
Processo: 0736851-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736851-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA IMPETRADO: CHEFE DA ASSESSORIA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE E OCTOGONAL DECISÃO A autoridade apontada como coatora não se encontra elencada entre aquelas previstas no artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, razão pela qual não compete a esta e. Câmara processar e julgar o presente mandado de segurança. Diante do exposto, redistribuam-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora